Tribunal: STF
Processo: ARE 1503198
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amapá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. AUXÍLIO INDENIZATÓRIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. LEI ESTADUAL Nº 2318/2018. NATUREZA PROPTER LABOREM. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1) Os delegados estáveis e os que estão em estágio probatório possuem as mesmas atribuições. Logo, ambos, sem distinção, quando em efetivo exercício, devem perceber Auxílio Indenizatório de Atividade Jurídica (AIAJ), instituído pela Lei Estadual nº 2.318/2018, em abril de 2018. 2) Recurso de apelação desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 39 § 4º, e 144, § 9º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) paga aos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Natureza indenizatória da parcela. Reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Atuação de tribunal de justiça nos limites de sua competência jurisdicional, com fundamento em tese de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O debate acerca da natureza indenizatória ou remuneratória da GAT, para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57263 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. VERBA INDENIZATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 101/2007. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº. 101/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1330852 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09-12-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente